Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, ante a não apresentação de elementos que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício, devendo ser mantida a decisão proferida na origem.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a aplicação de efeitos infringentes nos presentes embargos.
III – Razões de decidir
3. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
4. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida, a pretexto de aparente omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960100, 0719739-09.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025 e TJDFT, Acórdão 1806611, 0703676-14.2022.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.